Tribunal: STF
Processo: Pet 10405
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de Decisão proferida nos autos do Inq. 4.878/DF, determinando a análise, pela Polícia Federal, de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático de MAURO CÉSAR BARBOSA CID, preservado o sigilo das informações.



    A presente investigação, conforme destacado pela Polícia Federal, “identificou a constituição de uma associação criminosa para consecução de um fim comum, qual seja, a prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde”, o que, em tese,configura, ao menos, a prática dos crimes dispostos nos arts. 288, 299, 304 e 313-A, todos do Código Penal.



    O investigado foi preso em 3/5/2023 por Decisão proferida em 28/4/2023, em virtude da necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da investigação criminal, e a prisão preventiva foi mantida por Decisão de 25/6/2023.



    Em 7/9/2023, concedi liberdade provisória a MAX GUILHERME MACHADO MOURA (CPF: 009.938.807-38), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 6/11/2024, a Defesa de MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA requereu a revogação de todas as medidas cautelares, tendo em vista o prazo de vigência e e seus predicados pessoais favoráveis (eDoc. 660).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 7/9/2023, concedi liberdade provisória ao investigado, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre outros motivos, devido ao fato de possuir 2 filhos, com 10 e 17 anos de idade, que foram diagnosticados com a síndrome do espectro autista.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Nesse sentido, observo que as investigações em face do requerente permanecem em curso, de modo que é prematuro o acolhimento do pleito do investigado, uma vez que possuiria papel de relevância na prática dos crimes de inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas SI-PNI e RNDS do Ministério da Saúde, com suposta participação, ainda, de altas autoridades federais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por MAX GUILHERME MACHADO DE MOURA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente